Tribunal: TJSP
Processo: 2237550-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Cumprimento de sentença – Regulamentação de visitas – Acordo homologado – Descumprimento – Genitor impedido pela guardiã de visitar a filha – Multa coercitiva fixada – Admissibilidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237550-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FABIANA CRISTINA BORGES, é agravado LEONARDO VEIGA BRUM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral a dra. Bruna Prado de Novaes. Julgamento Apregoado
pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Antônio de Godoy.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237550-50.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 9822 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2237550-50.2019.8.26.0000
Agravante: Fabiana Cristina Borges
Agravado: Leonardo Veiga Brum
Comarca: São José dos Campos
Voto no 9822
Cumprimento de sentença – Regulamentação de visitas Acordo
homologado Descumprimento Genitor impedido pela guardiã
de visitar a filha Multa coercitiva fixada Admissibilidade
Recurso improvido.
Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão copiada a fls. 30, que rejeitou impugnação a cumprimento de
sentença, especificamente quanto ao direito do agravado de visitar a
filha menor, e manteve a multa fixada para a hipótese de resistência.
A agravante alega que a decisão é injustificável,
vez que não atende aos interesses da criança, sustentando que não
descumpriu o acordo já que a menor é que não quis pernoitar com o
pai, situação a se averiguar mediante análise psicológica.
O recurso foi processado no efeito devolutivo,
contraminutado a fls. 40/72 e sem pagamento de custas, tendo em
vista o benefício da justiça gratuita.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 77/80).
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Depreende-se
dos
autos
do
Processo
no
1004757-74.2019.8.26.0577 que, em março de 2019, as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237550-50.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 9822 - 3/5
firmaram acordo regulamentando a guarda e o direito do agravado a
visitar a filha.
Promoveu o agravado cumprimento de sentença
(Processo no 0018865-28.2019.8.26.0577), alegando que a agravante
o impede de ver a menor nas datas acordadas. Requereu fosse
compelida a permitir as visitas, sob pena de multa.
De outro lado, a agravante sustenta, sem nada
comprovar, que a própria menor manifestou a vontade de não mais
pernoitar com seu pai. Sugere por isso a realização de prova técnica.
Ocorre que a viabilidade das visitas já foi
reconhecida na fase de conhecimento e se atualmente o quadro fático
é outro, cabe demanda autônoma para a modificação do regime
estabelecido.
Como observou o representante do Ministério
Público em primeiro grau, nisso acompanhado pelo parecer da douta
Procuradoria de Justiça (fls. 79/80), as alegações da genitora “podem
servir de fundamento de ação de modificação de visitas, na qual
franqueada
devidamente
o
contraditório
e
ampla
defesa,
incompatíveis com a natureza satisfativa do presente incidente”.
Certo é que cabe à guardiã viabilizar as visitas,
sendo sua a obrigação de assegurar a convivência da filha com o pai
de modo a manter os laços afetivos.
Nesse sentido, assim se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
NA
ÉGIDE
DO
CPC/73.
FAMÍLIA.
DIREITO
DE
VISITAÇÃO.
DIREITO
FUNDAMENTAL
DO
VISITANTE
E
DO
VISITADO.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA.EXECUÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO PREVENTIVA DE
ASTREINTES PARA A HIPÓTESE DE EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO
IMOTIVADO
DO
REGIME
DE
VISITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237550-50.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 9822 - 4/5
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O direito de visitação tem por finalidade manter o
relacionamento da filha com o genitor não guardião, que
também compõe o seu núcleo familiar, interrompido
pela separação judicial ou por outro motivo, tratando-se
de uma manifestação do direito fundamental de
convivência
familiar
garantido
pela
Constituição
Federal.
3. A cláusula geral do melhor interesse da criança e do
adolescente, decorrente do princípio da dignidade da
pessoa humana, recomenda que o Poder Judiciário cumpra
o dever de protegê-las, valendo-se dos mecanismos
processuais existentes, de modo a garantir e facilitar a
convivência da filha com o visitante nos dias e na forma
previamente ajustadas, e coibir a guardiã de criar obstáculos
para o cumprimento do acordo firmado com a chancela
judicial.
4. O direito de visitação deve ser entendido como uma
obrigação de fazer da guardiã de facilitar, assegurar e
garantir, a convivência da filha com o não guardião, de
modo que ele possa se encontrar com ela, manter e
fortalecer os laços afetivos, e, assim, atender suas
necessidades imateriais, dando cumprimento ao preceito
constitucional.
5. A transação ou conciliação homologada judicialmente
equipara-se ao julgamento de mérito da lide e tem valor de
sentença, dando lugar, em caso de descumprimento, à
execução de obrigação, podendo o juiz aplicar multa na
recalcitrância emulativa. Precedente.
6.
A
aplicação
das
astreintes
em
hipótese
de
descumprimento do regime de visitas por parte do genitor,
detentor da guarda da criança, se mostra um instrumento
eficiente, e, também, menos drástico para o bom
desenvolvimento da personalidade da criança, que merece
proteção integral e sem limitações.
7. Prevalência do direito de toda criança à convivência
familiar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237550-50.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 9822 - 5/5
8. Recurso especial não provido (REsp 1481531/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2017, DJe 07/03/2017, destaquei).
Ao que se verifica dos autos de origem, a conduta
da agravante que justificou a reprimenda não foi isolada, constatada a
persistência no descumprimento, bem por isso até majorada a multa
coercitiva em decisão superveniente.
Ante o exposto e adotado o parecer da douta
Procuradoria de Justiça também como razão de decidir, nego
provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator